Tribunal: TJMT
Processo: 1019228-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NABILLA JANAINA MAFFINI BOEL em face de decisão prolatada pelo juízo da que nos autos n.o 2051-24.2013.811.0041 – Código no 795711 – Ação de Dissolução de Condomínio em fase de Cumprimento de sentença – revogou os benefícios da gratuidade de justiça.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a ação de origem trata -se de “Ação de Dissolução de Condomínio” pela Agravante em face de Luiz Fernandes da Silva, no qual visava a divisão do imóvel adquirido entre as partes por meio do condomínio voluntário, em partes iguais, para que assim, possa adquirir a parte da Agravante, tendo em vista o seu direito de preferência em relação a terceiros.
Que o juízo ao sentenciar a ação entendeu pela improcedência do pedido da parte autora e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no equivalente a 20% do valor atualizado da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça.
Alega que a referida sentença foi mantida em sede de Apelação que transitou em julgado em 17/04/2019.
Aduz que transitado em julgado o acordão, o Agravado requereu a revogação da concessão da gratuidade de justiça fundamentando em informações obtidas no portal da transparência do Estado de Mato Grosso, sendo referida benesse revogada pelo juízo “ a quo”.
Sustenta que os valores percebidos mensalmente pela Agravante a título de subsídios, é exatamente o valor necessário para manutenção da sua vida e a dos seu filho menor, bem como do imóvel que possui, este alienado em razão de financiamento.
Que o magistrado “a quo” revogou a gratuidade de justiça concedida após análise do pleito e revogada apenas com apresentação pelo Agravado da ficha financeira anual.
Defende que o valor da causa nos autos é alto, o que impossibilitaria ainda mais realizar o pagamento dos valores cobrados.
Alega que o simples fato da Agravante possuir ganhos anuais acima de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) incluindo férias e 13o, não demonstram que tem condições de arcar com as custas e honorários advocatícios.
Assevera que os advogados que aqui subscrevem são remunerados pela associação no qual a Agravante faz parte e seus ganhos mensais são exclusivamente para sustento seu e de seu filho menor de idade, conforme faz prova as despesas mensais em anexo. Ainda, destaca que possui uma infinidade de contratos de empréstimos consignados e descontados diretamente em sua conta corrente, o que lhe impede de realizar qualquer pagamento sem penalizar -se e a sua família.
Defende que cabe a parte adversa provar ao contrário, e não apenas trazer cópia de uma ficha financeira sem descontos de empréstimos e cartão de crédito consignado.
Discorre sobre o deferimento da antecipação da tutela recursal.
Requer seja recebido e processado o presente recurso, com efeito suspensivo.
Ainda, a concessão do efeito ativo do presente recurso para determinar a suspensão da decisão de revogação da gratuidade de justiça.
A gratuidade de justiça recursal foi indeferida.
É o relatório.
DECIDO.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isto porque, o juízo a vista dos documentos apresentados pelo credor de honorários de sucumbência, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida.
Considerando que referidos documentos não constam destes autos; considerando também, que a análise de concessão do referido benefício será realizada quando da análise do mérito do presente recurso, entendo por bem o deferimento da suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator